Tribunal: TJSP
Processo: 2283136-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTE DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Agravo de instrumento. Gratuidade da Justiça. Ação de repetição de indébito. Contribuição sindical. Competência da Justiça do Trabalho. Precedente do Egrégio Superior

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTE DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Agravo de instrumento. Gratuidade da Justiça. Ação de repetição de indébito. Contribuição sindical. Competência da Justiça do Trabalho. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Remessa dos autos. Não conhecimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283136-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Lins, em que é agravante ANGÉLICA
CRISTINA DE SOUZA SILVA, é agravado SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS E
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE LINS E REGIÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283136-76.2020.8.26.0000 -Voto no 18.439 - fbl
2
Agravo de Instrumento no 2283136-76.2020.8.26.0000
Comarca: Lins (1a Vara Cível)
Agravante: Angélica Cristina de Souza Silva
Agravado: Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos
Municipais de Lins e Região
Voto no 18.439
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE
DA JUSTIÇA. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE
INDÉBITO.
CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
PRECEDENTE
DO
EGRÉGIO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.
Agravo de instrumento. Gratuidade da Justiça.
Ação de repetição de indébito. Contribuição
sindical. Competência da Justiça do Trabalho.
Precedente do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça.
Remessa dos autos. Não conhecimento.
Insurgiu-se a agravante contra decisão proferida em
ação de repetição de indébito c/c pedido indenizatório que indeferiu a
gratuidade da Justiça. Alegou, em síntese, que tem direito à benesse e
pediu a reforma da decisão.
Deferido o efeito suspensivo, o recurso foi remetido
ao julgamento virtual para apreciação da competência.
É o relatório.
A agravante promoveu demanda de repetição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283136-76.2020.8.26.0000 -Voto no 18.439 - fbl
3
indébito contra o sindicato da categoria na qual inserida alegando que as
contribuições sindicais que recolheu desde 2012 devem ser restituídas
porquanto o ente sindical “não estava constituído regularmente” (fls.
01, da inicial).
Afirmou que o agravado “além de não existir
juridicamente, não estar regularmente registrado, não defendia os
sindicalizados e estes não se viam representados pelo Sindicato
requerido” (fls. 02).
A demanda foi aforada perante a Justiça Comum
(Primeira Vara Cível de Lins/SP) e o recurso, distribuído a esta Câmara
de Direito Privado, foi interposto pela recorrente para impugnar decisão
que indeferiu a gratuidade reclamada.
Sucede que a competência para dirimir e julgar a
causa é da Justiça do Trabalho, consignando-se que não obstante o forte
dissenso na jurisprudência acerca da questão, o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça deliberou recentemente: “Como registrado na
primeira oportunidade, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica
no sentido de que cabe à Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114,
III, da Constituição Federal de 1988, processar e julgar as ações de
cobrança de contribuição sindical, indiferentemente da relação celetista
ou estatutária, salvo quando houver sido proferida sentença de mérito
pela Justiça comum antes da vigência da Emenda Constitucional n.
45/2004” (AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 160.461
MG, rel. Ministro Og Fernandes, j. 13/03/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283136-76.2020.8.26.0000 -Voto no 18.439 - fbl
4
Veja-se que constou da decisão do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça que a competência é firmada pelo objeto da demanda
promovida, qual seja a contribuição sindical, sendo irrelevante a
natureza jurídica do vínculo laboral mantido pelo trabalhador servidor
ou empregado público.
Por isso, tanto as ações de cobrança da contribuição
sindical como aquelas em que se pede sua devolução (como é o caso dos
autos) a competência é da Justiça Especializada. A propósito: “A lógica
seguida é a de que, se as ações em que se discute representação sindical
entre sindicatos de servidores estatutários devem ser sempre julgadas
pela Justiça Trabalhista (interpretação dada ao art. 114, III, da CF/88
pelo próprio Tribunal Superior do Trabalho - TST, v.g. RR -
4300-84.2011.5.17.0013, julgado em 17/06/2015, Rel. Min. Luiz
Philippe Vieira de Mello Filho, 7a Turma), as demandas que versem
sobre as contribuições sindicais compulsórias respectivas devem ter o
mesmo destino já que o fato gerador dessas contribuições é justamente
haver representação sindical. Essa lógica racionaliza o sistema, pois
não faz sentido algum discutir a representação sindical no juízo
trabalhista e a contribuição na justiça comum. A decisão da justiça
comum estaria sempre condicionada ao que decidido na justiça laboral.
3. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no CC 140.975/PR,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, j. 11.11.15).
O Tribunal tem assim decidido:
“APELAÇÃO

Ação
Declaratória
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283136-76.2020.8.26.0000 -Voto no 18.439 - fbl
5
Inexigibilidade de Débito
Contribuição
Sindical
Sentença de procedência

Inconformismo
da
ré

Preliminar
de
incompetência da Justiça Comum Estadual
Acolhimento - Compete à Justiça do Trabalho
processar
e
julgar
'as
ações
sobre
representação sindical, entre sindicatos, entre
sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e
empregadores' - Recurso não conhecido, com
anulação da r. sentença e determinação de
remessa dos autos à Justiça do Trabalho”
(Apelação
Cível
n.
1013892-58.2019.8.26.0562; rel. Des. José
Aparício Coelho Prado Neto, j. 30.11.2020)
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de
inexistência de débito. Incompetência absoluta
da Justiça Comum Estadual para processar e
julgar a demanda. Competência ratione
materiae da Justiça do Trabalho, definida pela
natureza da controvérsia e delimitada pelo
pedido e causa de pedir. Inteligência do art.
114, inciso III, da Constituição Federal.
Precedentes.
Nulidade
reconhecida.
Conservação dos efeitos da decisão proferida
por Juízo incompetente, até que outra decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283136-76.2020.8.26.0000 -Voto no 18.439 - fbl
6
seja proferida pelo Juízo competente, a teor do
artigo 64, § 4o, do CPC. Sentença anulada.
Recurso provido”
(Apelação
Cível
n.
1017241-69.2019.8.26.0562, rel. Des. José
Eduardo Marcondes Machado, j. 30.09.2020)
“Agravo de instrumento. Ação declaratória de
inexigibilidade de débito oriundo de contribuição sindical, com pedidos de
cancelamento de negativação e danos morais.
Insurgência contra a decisão que acolheu a
preliminar de incompetência absoluta do juízo
e determinou a remessa dos autos para a
Justiça do Trabalho. Compete à Justiça do
Trabalho processar e julgar "as ações sobre
representação sindical, entre sindicatos, entre
sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e
empregadores". Não há como decidir acerca
da inexistência de relação jurídica entre as
partes sem discutir se há o dever de
contribuição para só então tornar inexigível a
obrigação e indevida a inscrição da autora no
rol de inadimplentes. Como é a causa de pedir
que delimita a competência, mantém-se a
remessa dos autos à Justiça do Trabalho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283136-76.2020.8.26.0000 -Voto no 18.439 - fbl
7
Agravo desprovido”
(Agravo
de
Instrumento
n.
2216811-56.2019.8.26.0000, rel. Des. Silvério
da Silva, j. 29.07.2020)
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso
declinando da competência à Justiça do Trabalho, a quem também
devem ser remetidos os autos, com nossas homenagens.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR